Tribunal: TJSP
Processo: 2052684-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de arcar com as custas do processo. Presunção relativa. Aplicação do disposto no § 2.o do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015. Documentos apresentados que reforçam o teor das declarações apenas em relação a alguns dos agravantes, deferindo-se o benefício quanto a estes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de arcar com as custas do processo. Presunção relativa. Aplicação do disposto no § 2.o do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015. Documentos apresentados que reforçam o teor das declarações apenas em relação a alguns dos agravantes, deferindo-se o benefício quanto a estes. Recurso parcialmente provido.